Tribunal: TCU
Processo: 039.770/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9559/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas e dar quitação aos responsáveis, dando-se ciência desta deliberação à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania (Seesp/MC) e à Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.770/2018-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: André Luis Argolo Ribeiro (XXX.143.055-XX); Andrea Barbosa Andrade de Faria (XXX.471.481-XX); Antônio Jose Chatack Carmelo (XXX.720.091-XX); Beatriz Maria Marques Diniz (XXX.909.677-XX); Daniel Chierighini Barbosa (XXX.695.998-XX); Diego Ferreira Tonietti (XXX.141.101-XX); Fernando Avelino Boeschenstein Vieira (XXX.547.917-XX); Gustavo Henrique Perrella Amaral Costa (XXX.489.726-XX); Gustavo Teixeira Amorim Goncalves (XXX.391.971-XX); Homero Gustavo Reginaldo Lima (XXX.058.011-XX); Humberto Aparecido Panzetti (XXX.323.808-XX); Jeronimo Felipe da Silva (XXX.479.981-XX); José Cândido da Silva Muricy (XXX.640.457-XX); José Roberto Gnecco (XXX.671.228-XX); Karla Katchiucia Vilela Coelho Candido (XXX.174.176-XX); Leandro Corrieri de Macedo (XXX.791.101-XX); Leandro Cruz Froes da Silva (XXX.766.507-XX); Luiz Celso Giacomini (XXX.204.150-XX); Luiz Claudio Reis (XXX.332.457-XX); Luiz Eduardo Carneiro da Silva de Souza Lima (XXX.163.937-XX); Luiz Ricardo Montenegro Marciano (XXX.279.359-XX); Marcelo Heringer Mota Anunciacao (XXX.698.981-XX); Marcio Fernando Andraus Nogueira (XXX.250.688-XX); Newton Koji Uchida (XXX.418.908-XX); Paulo Villas Boas de Almeida (XXX.470.388-XX); Rogerio Sampaio Cardoso (XXX.279.128-XX); Rogério Guimarães (XXX.955.310-XX); Sandro de Oliveira Teixeira (XXX.975.037-XX); Sibele Regina Luz Grecco (XXX.835.280-XX); Valeria Grilanda Rodrigues Paiva (XXX.221.791-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Executiva do Ministério do Esporte (extinta). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.